Tribunal: STF
Processo: HC 228923
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 797.566/MG, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 1 ano, 10 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) e de falsa identidade (art. 307 do Código Penal); e (b) 2 meses de prestação de serviços à comunidade pelo cometimento do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    Alegando haver provas para a condenação por tráfico de drogas, o Ministério Público estadual interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe deu provimento para condenar o ora paciente à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, mantidas as condenações relacionadas aos crimes previstos no art. 12 da Lei 10.826/2003 e no art. 307 do Código Penal. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida. 



    2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 



    3. Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, a razão de decidir do decisum agravado, qual seja, a supressão de instância. O agravante se limitou a reiterar as teses formuladas na inicial do habeas corpus e não impugnou especificamente o motivo de não conhecimento do writ. 



    4. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a prova inicial fora obtida ao arrepio da Constituição Federal pelos policiais militares, eis que os castrenses invadiram o domicílio do paciente sem mandado judicial escrito e fundamentado. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente e, em consequência, seja determinada a sua absolvição. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente